Tribunal: TJES
Processo: 5004473-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004473-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARINA MARIA SILVA ALVES
AGRAVADO: MORAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MARINA MARIA SILVA ALVES

agrava por instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, no bojo do cumprimento de sentença nº 0009684-06.2004.8.08.0035, rejeitou as impugnações ao cumprimento de sentença apresentadas por ambas as partes e impôs à agravante ônus moratório desproporcional pelo descumprimento de acordo, além de ter omitido a fixação de honorários advocatícios.

De acordo com a agravante, as partes firmaram acordo em audiência realizada no dia 13.01.2010, mas, em virtude de descumprimentos aos termos do ajuste pela agravada, também parou de adimplir com as parcelas mensais que lhe competia a partir da 24ª (vigésima quarta) parcela.

Em virtude dos inadimplementos, ambas as partes propuseram cumprimento de sentença e apresentaram as impugnações respectivas, as quais foram rejeitadas atribuindo severo ônus moratório somente à recorrente, na medida em que o Juízo, num juízo desarrazoado de compensação, extinguiu as
astreintes
acordadas e, ainda, determinou que a agravante realizasse o pagamento do débito de forma integral e atualizada por juros e correção monetária. Ademais, deixou de fixar os honorários advocatícios devidos por ocasião do julgamento das impugnações ao cumprimento de sentença.

Por entender que a decisão recorrida impôs ônus financeiro desarrazoado, pede a concessão de tutela de urgência recursal a fim de cessar a determinação de pagamento, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, para que sejam revistas as punições por mora das partes e seja fixado, ainda, os honorários advocatícios decorrentes do julgamento das impugnações ao cumprimento de sentença.

A liminar recursal foi deferida parcialmente na decisão ID nº 915998.

Contrarrazões ID nº 1090255, postulando o desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 1247628).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 24 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Prefacialmente, ressalto o cabimento do vertente agravo de instrumento, tendo em conta que as impugnações ao cumprimento de sentença apresentadas pelas partes foram julgadas
improcedentes
, o que, a teor da orientação firmada pelo c. STJ sobre o assunto, autoriza a interposição do agravo de instrumento, vejamos:
"[...] no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento
[...]" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1º/8/2018).

Prosseguindo, denoto que as partes travaram, no processo de conhecimento, embate acerca da aquisição de unidade imobiliária, qual seja
um apartamento 203 do Edifício Litoral, situado na Rua São Paulo, Praia da Costa, Vila Velha/ES, no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
.

No decorrer da fase de conhecimento, mais precisamente na audiência realizada no dia 13.01.2020,
as partes firmaram acordo
, homologado judicialmente, no seguinte sentido:

“[...] proposta a conciliação a mesma logrou êxito nos seguintes termos: "
A autora pagará o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) em 55 parcelas fixas e irreajustáveis de R$400,00 (quatrocentos reais) a serem depositadas todo dia 10 de cada mês, prorrogando-se ao próximo dia útil subsequente a começar por 10 de fevereiro de 2010, na conta 5848-148, agência 036, Banco Banestes, de titularidade do Sr. Antônio Carlos Escossia Schwab, sendo a escritura a ser outorgada a partir do décimo segundo pagamento, sendo responsabilidade das requeridas a oferta de todos os documentos do imóvel e do outorgante e da requerente seus próprios documentos e ITBI escritura e registro
. Caso haja atraso no pagamento das prestações mensais incidirá multa de 10% sobre o valor da parcela e juros moratórios de acordo com o código civil brasileiro até o efetivo adimplemento. Caso não haja apresentação dos documentos hábeis a transferência do imóvel no prazo de 60 dias após os 12 meses devidamente cumpridos pela autora haverá multa de R$ 100,00 (cem reais) ao dia do atraso e sem prejuízo do pagamento da mensalidade.Os honorários do perito estimados nas fls. 103/104 no valor de R$ 1.520,00 ( hum mil e quinhentos e vinte reais) serão dividos entre as partes devendo serem pagos em juízo no final da demanda, ressalvando que a autora se encontra amparada pela justiça gratuita conforme fl. 42. Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus advogados. Custas remanescentes se houver pela autora que se encontra amparada pela justiça gratuita." A MM Juiza proferiu a seguinte sentença: "Homologo o acordo celebrado entre as partes nesta ata a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo o feito com base no art. 269, III do CPC. Dou esta por publicada em audiência e dela intimadas as partes e seus advogados. Registre-se. Vila Velha ES, 13 de Janeiro de 2010. Marília Pereira de Abreu Bastos. Juiza de Direito. [...]”

Pelo acordo, a agravante se comprometeu a pagar à agravada o valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) dividido em 55 (cinquenta e cinco) parcelas mensais e fixas de R$400,00 (quatrocentos reais).

Já a agravada se comprometeu a outorgar a escritura pública à recorrente
a partir do décimo segundo pagamento
, isto é, assim que efetuado o pagamento da 12ª parcela, surgiria a obrigação para a agravada de passar a escritura pública do imóvel à agravante.

Em caso de descumprimento do acordo
, à agravante caberia o pagamento, como parte do ajuste, de multa de 10% sobre o valor da parcela e juros moratórios, até o efetivo adimplemento. E à agravada seria aplicada multa diária de R$100.00 (cem reais) incidente após 60 (sessenta) dias do adimplemento, pela agravante, da 12ª parcela.

A agravante realizou o pagamento do acordo até a 24 (vinte e quatro) parcelas – estando em mora nas 31 (trinta e uma) parcelas restantes – e a agravada, até então, não passou a escritura pública do imóvel, em nítido descumprimento mútuo do ajuste.

Como decorrência da mora, as partes ajuizaram cumprimento de sentença e, ato contínuo, apresentaram as respectivas impugnações ao cumprimento de sentença.

Ao julgar as impugnações, o Magistrado
a quo
decidiu por compensar as multas atribuídas às partes e, ato contínuo, determinou o pagamento do valor residual pela agravante, devidamente atualizado.

A meu ver, a decisão do Magistrado se mostra
parcialmente
acertada, senão vejamos.

O acordo firmado entre as partes previa
expressamente
que eventual mora da agravada em transmitir a escritura
não eximiria a agravante de realizar o pagamento das parcelas mensais de R$400,00 (quatrocentos reais)
, logo, a arguição da agravante de que paralisou o pagamento a partir da 24ª (vigésima quarta) parcela em virtude da mora da agravada não se justifica, pois estava ciente de que o atraso da agravada não ampararia, igualmente, a sua mora.

Assim, a decisão do Juízo
a quo
é irrepreensível neste ponto, devendo, realmente, ser mantida a determinação de pagamento integral da dívida, como parte do que foi combinado pelas partes.

Por outro lado, entendo que a compensação das multas, determinada na decisão recorrida, merece ser
revista
, senão vejamos.

O acordo vinha sendo cumprido pela agravante fielmente, tendo depositado 24 (vinte e quatro) parcelas de R$400,00 (quatrocentos reais),
e só a partir da 25ª (vigésima quinta) parou de realizar o pagamento, ante a inércia da agravada em transmitir a escritura
.

Esse cenário, apesar de não isentar a agravante do pagamento do valor residual do débito, conforme traçado acima, demonstra que foi a agravada quem deu causa deliberada ao descumprimento do combinado, ficando 12 (doze) meses em mora perante a recorrente
. E, por conta deste comportamento, não pode ficar isenta da multa ao menos por esse período, sob pena de ser beneficiada pela sua mora
.

Vejam só. A agravada não cumpriu com sua parcela do acordo por 12 (doze) meses e, agora, terá acesso ao valor residual integral, devidamente atualizado, e independente do pagamento da sua multa pelo atraso no descumprimento.

Para agravar, o Magistrado disse ter compensado as multas, mas ao final da decisão determinou a incidência, nas parcelas vencidas da agravante, da multa de 10% (dez por cento), além dos juros moratórios, contabilizado o atraso desde o dia 10.02.2013. Ora, se as multas foram compensadas, por qual motivo foi integrado no saldo devedor os 10% (dez por cento).

Esse cenário demonstra que as multas devem ser preservadas nos moldes delineados no acordo, devendo as
astreintes
incidirem após 60 (sessenta) dias do vencimento da 12ª (décima segunda) parcela até a data do vencimento da 25ª (vigésima quinta) parcela, quando ambas as partes passaram a ser, injustificadamente, inadimplentes. Já a multa de 10% (dez por cento) da agravante deve, igualmente, persistir, podendo ser apurado,
somente após a contadoria fazer os devidos cálculos
, eventual compensação que se torne justa para ambas as partes, e não favoreça, como ocorre atualmente, apenas uma das partes, que, conforme ressaltado, originou a desavença.

Desta feita, restabeleço os termos do acordo, com a única ressalva de que a multa moratória da agravada deve incidir no período compreendido entre 60 (sessenta) dias após o pagamento da 12ª (décima segunda) parcela pela agravante e o vencimento da 25ª (vigésima quinta) parcela.

Vale frisar que a agravada sustenta, nas contrarrazões, que o valor da multa arbitrada em seu desfavor deve ser revista de ofício e que a agravante desrespeitou o “
duty to mitigate the loss
” ao postergar a arguição de descumprimento do acordo, todavia essas arguições sequer foram debatidas na origem, o que impede a sua análise neste instante, sem contar que a decisão recorrida reconheceu a validade da multa – em que pese ter a compensado – e a agravada não recorreu deste pronunciamento. Também não foi comprovado pela agravada a tese de que foi a agravada quem protelou a documentação necessária para a realização da escritura pública, portanto, persiste a evidência de descumprimento mútuo do acordo.

Sobre os honorários advocatícios, considerando que foram rejeitadas as impugnações das partes, são incabíveis na espécie, a teor da súmula 519, do c. STJ. Neste sentido, ainda,: “
[...] A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 519/STJ. Por outro lado, haverá condenação em honorários advocatícios nos casos de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento da sentença, consoante entendimento consagrado por esta Corte nos autos do REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C do CPC/1973. [...]”(
AgInt no REsp 1668737/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020).

Com base nessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a determinação de compensação das multas firmadas em acordo, devendo o processo ser remetido à contadoria para cálculo do saldo devedor da recorrente, com a multa prevista no ajuste, e para o cálculo das
astreintes
devidas pela agravada, contabilizadas no período após os 60 (sessenta) dias do vencimento da 12ª (décima segunda) parcela até a data do vencimento da 25ª (vigésima quinta) parcela.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO RECORRIDA DETERMINA COMPENSAÇÃO DE MULTAS PREVISTAS EM ACORDO – REVOGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DOS EFEITOS DO ACORDO ORIGINÁRIO FIRMADO ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 519, STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Hipótese na qual as partes descumpriram mutuamente os termos do acordo e o magistrado compensou as multas que eram previstas para ambas as partes, contudo sujeitando a agravante a ônus excessivo. Decisão recorrida reformada para restabelecer os termos do acordo firmado entre as partes.

2. Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
, a teor da súmula 519, do c. STJ.
Neste sentido, ainda,: “
[...] A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 519/STJ. Por outro lado, haverá condenação em honorários advocatícios nos casos de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento da sentença, consoante entendimento consagrado por esta Corte nos autos do REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C do CPC/1973. [...]”(
AgInt no REsp 1668737/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020).

3. Recurso provido parcialmente.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator.